Tribunal: TJSP
Processo: 0000826-54.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000826-54.2020.8.26.0154, da Comarca de Santa Adélia, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado TAYSON
FERNANDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
agravo.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000826-54.2020.8.26.0154 -Voto no 43797
2
VOTO no: 43.797
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0000826-54.2020.8.26.0154
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Tayson Fernando de Souza.
COMARCA: São José do Rio Preto.
"Ante o exposto, negaram provimento ao agravo."
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão reproduzida a fls. 18/22 dos autos digitalizados, proferida pelo r. Juízo
de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de São José do Rio Preto, que nos
autos da Execução Penal no 0001969-15.2019.8.26.0154, deferiu ao sentenciado Tayson
Fernando de Souza a progressão ao regime aberto.
Argumenta o agravante, em suma, que a progressão de regime não poderia
ter sido deferida, pois segundo o seu entendimento o não adimplemento da pena de multa
por parte do sentenciado é elemento impeditivo para tanto (Minuta, fls. 01/15).
Apresentada a contraminuta (fls. 27/35) e mantida a r. decisão atacada (fls.
36/38), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls.
45/48).
É o relatório.

O agravo não comporta provimento.

Com efeito, irresignado, insurge-se o órgão ministerial contra a r. decisão
que deferiu ao sentenciado a progressão de regímen de pena, alegando como único óbice o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000826-54.2020.8.26.0154 -Voto no 43797
3
inadimplemento da pena de multa também imposta na condenação referente a prática do
delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal (fls. 16/17), fazendo menção ao
entendimento atual do Supremo Tribunal Federal no “Ag.Reg. na progressão de regime da
execução no 12-DF” Rel. Ministro Roberto Barroso.

Todavia, primeiramente, cabe destacar, inclusive como mencionado na
decisão hostilizada, que é entendimento predominante neste Egrégio Tribunal de Justiça
que o pagamento da pena de multa não é exigido para análise da progressão de regime.

E o julgado ao qual se refere a douta Promotora diz respeito ao não
pagamento deliberado da multa em matéria de crimes contra a Administração Pública,
como também aos crimes de "colarinho branco" em geral, em que o agente tem capacidade
econômica
para
quitar
a
pena
pecuniária
(http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/EP12voto.pdf.). Nesses casos,
o não pagamento por aquele que tem condição de saldar a multa demonstra inaptidão para
cumprimento dos deveres inerentes ao regime mais brando pretendido.

Nesse sentido os seguintes julgados:
“Execução Penal Progressão de regime prisional Alegação de
ser o pagamento da pena de multa requisito para a concessão do
benefício Interpretação equivocada de precedente do Plenário do
STF que não se aplica ao caso dos autos Entendimento No caso
concreto submetido à análise do STF buscava-se, aferir, para o
fim de progressão de regime prisional, o mérito de condenado por
crimes contra a Administração Pública, precisamente corrupção
passiva e lavagem de dinheiro, dos quais decorreram danos
vultosos ao erário e, em consequência, à sociedade brasileira.
Não se insere o V. Acórdão da Instância Superior no contexto
dos presentes autos, que tratam de condenado por crime contra o
patrimônio individual. Ademais, depreende-se daquele V. Julgado
que o adimplemento da multa, ressalvada a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000826-54.2020.8.26.0154 -Voto no 43797
4
incapacidade econômica, sempre no caso de crimes contra a
Administração Pública, não se confunde com requisito para a
progressão, mas elemento importante na análise do mérito do
sentenciado para a assunção dos deveres inerentes ao regime
mais brando por ele postulado. ”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7000089-49.2018.8.26.0073;
Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Avaré - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 21/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018)
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
DEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendida a cassação
da progressão, por não haver demonstrado o pagamento da pena
de multa. Descabimento. O art. 112 da LEP não prevê tal requisito
(pagamento da pena e multa) para a concessão do pleito. Na
verdade, o julgamento ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo
Regimental DF, Rel. Ministro Roberto Barroso) referia-se a
crimes
contra
a
Administração
Pública,
principalmente
relacionamos a corrupção passiva e lavagem de dinheiro, onde se
observa que os agentes possuem capacidade econômica,
causando grande prejuízo à sociedade brasileira. Assim, somente
nesses casos, observa-se a importância do não pagamento
deliberado da multa cumulativamente aplicada para a aferição do
mérito do sentenciado no processo progressivo de sua
ressocialização, o que não é observado no caso tendo em vista que
o agravado cumpre pena por delitos patrimoniais. Negado
provimento.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7000967-71.2018.8.26.0073; Relator(a): Alcides Malossi Júnior:
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré -
Vara das Execuções Criminais; Data de Julgamento: 28/02/2019;
Data de Registro: 07/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000826-54.2020.8.26.0154 -Voto no 43797
5

Na hipótese dos autos, ao que consta (verificado no processo da origem) e
também destacado pela Il. Procuradoria Geral de Justiça, o agravado praticou roubo de dois
capacetes após o uso de entorpecentes, provavelmente para sustentar o próprio vício, tudo
levando a se presumir por sua vulnerabilidade e hipossuficiência, restando caracterizada a
impossibilidade de cumprimento da pena de multa, de modo que seu inadimplemento não
pode inviabilizar a progressão de regime, uma vez cumpridos os demais requisitos objetivo
e subjetivos, ressaltando-se que o próprio precedente mencionado pelo parquet excepciona
tal situação, vejamos:
“EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PAGAMENTO
PARCELADO
DA
PENA
DE
MULTA.
REGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE INADIMPLEMENTO
INJUSTIFICADO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. 1. O
Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o
inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente
aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.
Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2.
Hipótese em que a decisão agravada, com apoio na orientação do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a manutenção
da sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento das parcelas
da pena de multa. 3. Eventual inadimplemento injustificado das
parcelas da pena de multa autoriza a regressão de regime. Tal
condição somente é excepcionada pela comprovação da absoluta
impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste.” 4.
Agravo regimental desprovido (EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
01/07/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG
19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017).
Assim, a melhor orientação é no sentido de tal exigência é devida apenas a
casos específicos, com particularidades que a justifiquem, referentes a condenações por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000826-54.2020.8.26.0154 -Voto no 43797
6
crimes cometidos contra à Administração Pública, não alcançando crimes patrimoniais
como no caso em comento.

Logo, sendo o inadimplemento da pena de multa o único óbice apontado
pelo Ministério Público à progressão de regime deferida ao agravado, a r. decisão atacada
não merece reforma.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator